Tribunal: TJMT
Processo: 1034967-62.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034967-62.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO - CNPJ: 61.536.744/0001-10 (AGRAVADO), LUCIANA PEDROSO MARINHO - CPF: 272.520.388-07 (ADVOGADO), ROLFF MILANI DE CARVALHO - CPF: 712.368.998-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO - CNPJ: 61.536.744/0001-10 (AGRAVANTE), LUCIANA PEDROSO MARINHO - CPF: 272.520.388-07 (ADVOGADO), ROLFF MILANI DE CARVALHO - CPF: 712.368.998-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte executada, para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução fiscal ajuizada pelo Município de Rondonópolis para cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2010 a 2012.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se, diante da alegada ausência de inércia da Fazenda Pública e da morosidade do Poder Judiciário, seria possível afastar a incidência da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980, à luz da Súmula 106 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Verificado que a ausência de citação do devedor não decorreu de falha do Judiciário, mas de omissão da própria exequente, a contagem do prazo prescricional se iniciou em janeiro de 2015, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva eficaz após o período de suspensão legal.

4. A reiteração de pedidos de suspensão, sem diligência efetiva para localização de bens ou habilitação do crédito no juízo da recuperação judicial da executada, evidencia a inércia da Fazenda Pública.

5. A jurisprudência consolidada no STJ e nos Tribunais Estaduais afasta a aplicação da Súmula 106/STJ quando a paralisação do feito decorrer da falta de impulsionamento do exequente, ensejando o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A reiteração de pedidos de suspensão do feito sem diligência eficaz para localização do devedor ou de bens configura inércia da Fazenda Pública. 2. A paralisação do processo por prazo superior ao previsto no art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/1980, sem causa impeditiva, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso XXXV; CTN, art. 174, I; CPC, arts. 485, § 1º, e 487, II; Lei n. 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 357.368/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 26.11.2013; TJMT, Ap 42209/2016, Rel. Des. Márcio Vidal, 1ª C. de Dir. Público e Coletivo, j. 02.05.2016; TJRS, AC 70068962612, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, 2ª Câm. Cível, j. 01.06.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Cooperativa Agrícola de Cotia – Cooperativa Central, em liquidação judicial, para reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, extinguir a execução fiscal n.º 1034967-62.2023.8.11.0003, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Município agravante sustenta, em síntese, que não permaneceu inerte ao longo do curso do processo, tendo adotado todas as diligências cabíveis para o prosseguimento da execução, inclusive requerendo a citação da executada e a penhora de bens, sem sucesso, de modo que a paralisação do feito não poderia ser atribuída à desídia da Fazenda Pública, mas sim à morosidade do Poder Judiciário, situação que, segundo defende, afastaria o reconhecimento da prescrição intercorrente, à luz do enunciado da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer que seja conhecido e provido o recurso para declarar a inocorrência da prescrição intercorrente e consequentemente o regular prosseguimento da execução fiscal (Id. 272289863).

Contrarrazões apresentada pela cooperativa agravada, na qual se defende a manutenção da decisão agravada, ao argumento de que a Fazenda Pública deixou de adotar providências essenciais ao regular andamento da execução, como a habilitação do crédito no juízo da liquidação judicial, ou a promoção de penhora no rosto dos autos, configurando inércia processual.

Ressalta, ainda, que a ciência da ineficácia das diligências para localização da parte devedora remonta ao ano de 2015, momento a partir do qual se deu início à contagem dos prazos de suspensão e posterior prescrição intercorrente, sem que qualquer medida útil tenha sido tomada pela exequente (Id. 277716863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno contra decisão unipessoal deste relator que, em apelação, manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos exequendo e extinguiu o feito executivo.

No caso dos autos, a ação foi protocolada em 19/11/2014, objetivando a cobrança do débito de IPTU dos anos de 2010/2011 e 2012, no valor de R$ 14.890,43 (quatorze mil, oitocentos e noventa reais e quarenta e três centavos).

A citação do devedor foi determinada em 05/12/2014, restando infrutífera em 12/01/2015, momento que iniciou a prescrição. Após um período de suspensão de um ano, seguiu-se o prazo prescricional de cinco anos, que se encerraria em 12/01/2021.

Conforme pontuado na decisão monocrática não ocorreu interrupção do prazo prescricional, vejamos:

“Em 14/04/2015, a Fazenda Pública requer suspensão dos autos.

Repete o pedido de suspensão em 10/09/2015, 05/08/2016, 18/07/2017, 31/01/2018, 5/11/2018, 21/03/2019, 16/01/2020.

Em 29/08/2021, fora determinado a intimação do município exequente para se manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (artigo 485, §1º do Código de Processo Civil).

Requer nova suspensão dos autos por 180 (cento e oitenta) dias, em 20/10/2021.

No dia 02/05/2022, requer penhora de imóvel em nome do executado, declinando endereço, que deferida, restou negativa em 05/07/2022.

Reitera o pedido de penhora em 05/08/2022, que cumprida, restou positiva em 17/10/2022.

Executado manifestou em 14/12/2022”.

Diante do contexto, configura-se a inércia injustificada do credor, tendo o lustro prescricional se completado, logo, caracterizada a prescrição.

Destaca-se, também, que não há como responsabilizar a máquina judiciária, não se aplicando o verbete do Enunciado Sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça.

“Verificando-se que a ausência de citação do executado se deu não por falha do Judiciário, mas em decorrência da inércia da própria recorrente, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente. Revisar a conclusão da Corte local demandaria reexame do conteúdo probatório existente nos autos, hipótese que atrai o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 357.368 - DF (2013/0186276-0) – Segunda Turma - Relator Ministro Herman Benjamin – DJ: 26 de novembro de 2013.)

Nesse norte é a orientação jurisprudencial,
in verbis
:

“DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO. Caracterizados a inércia injustificada do credor, que não produziu prova prática de qualquer diligência para impulsionar o prosseguimento da Execução Fiscal, e o decurso do lapso temporal de mais de 5 (cinco) anos, deve ser declarada a prescrição intercorrente. (Ap 42209/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, Publicado no DJE 06/05/2016)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA. CONFIGURAÇÃO. PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. Os exercícios fiscais em cobrança restam fulminados pela prescrição intercorrente, na medida em que nenhuma diligência útil foi praticada nos últimos anos. Incidência do Incidência do art. 174, inc. I, do CTN. 2. Sem que tenha logrado êxito na citação da parte executada, nenhuma providência tendente à satisfação do crédito tributário foi postulada pelo exequente, mesmo que tenha sido instado a tanto em mais de uma oportunidade. 3. Constatada a paralisação do feito por expressivo período e ausente qualquer indicativo de prejuízo, plenamente possível que seja pronunciada de ofício, na forma do art. 219, § 5º, do CPC, sem prévia oitiva da Fazenda Pública. Precedentes do STJ e desta Corte. 4. O fato de a Súmula 409 do STJ apenas referir a prescrição ocorrida antes da propositura da ação, não afasta, do julgador a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente mesmo de ofício, nos casos em que é manifesta a inércia do exequente, como na hipótese dos autos. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO.” (TJ-RS - AC: 70068962612 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 01/06/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/06/2016)

Desta feita, a prescrição encontra-se caracterizada pelo decurso do prazo prescricional, uma vez que a demora na prática dos atos processuais se deu por culpa do exequente, não aplicando ao presente caso o disposto na Súmula 106 do Superior Tribunal e Justiça.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
para manter a decisão atacada nos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025